Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-53.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-53.2022.8.14.0104

APELANTE: DOMINGAS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESTITUIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de débito, determinar a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e condenar ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira; (ii) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de compensação de valores supostamente recebidos pela parte autora; (iii) determinar se deve ser revisto o termo inicial da correção monetária dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se quanto à análise da prescrição quinquenal arguida, o que autoriza o manejo de embargos de declaração para suprimento do vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às pretensões de reparação civil decorrentes de falha na prestação de serviços, conforme art. 27 do CDC.

Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Proposta a ação em 20/04/2022, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 20/04/2017, mantendo-se exigíveis as posteriores.

O reconhecimento da prescrição parcial não altera o mérito do julgado quanto à inexistência da relação jurídica e à responsabilidade da instituição financeira, apenas delimita o período indenizável.

Não há omissão quanto à compensação de valores, por se tratar de inovação recursal não suscitada oportunamente.

A pretensão de rediscutir o termo inicial da correção monetária revela inconformismo com o julgado, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à análise de prescrição arguida oportunamente. 2. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 3. A inovação recursal não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/04/2019, DJe 14/05/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

BANCO BRADESCO S/A
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado, o Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, proferido nos seguintes termos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de tarifas bancárias e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação das tarifas “Título de Capitalização”.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço por analfabeto, o que exige a demonstração de requisitos (assinatura a rogo e de duas testemunhas), fato não observado pelo banco, consequentemente, impõe-se a declaração de inexistência da dívida.

4. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões (id 32292132), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão/contradição no acórdão quanto à análise da prescrição quinquenal, defendendo que estariam prescritas as parcelas anteriores a 20/04/2017, considerando que a ação foi ajuizada em 20/04/2022; (ii) a necessidade de compensação de valores supostamente resgatados pela parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito; (iii) a fixação do termo inicial da correção monetária dos danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ; ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Requer o “acolhimento dos presentes declaratórios opostos em face da presente decisão ora embargada, para que seja apreciada a questão acima, e assim sanada”.

A parte embargada apresentou contrarrazões aduzindo que “os embargos oferecidos pela Embargante possuem efeitos nitidamente protelatórios, isso porque, o Acórdão é claro ao fixar que a restituição dos valores indevidamente descontados deve observar como termo inicial de juros e correção a data do primeiro desconto, decisão essa devidamente fundamentada.”

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 06 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prejudicial de prescrição quinquenal, bem como à apreciação das demais alegações suscitadas pela embargante, relativas à compensação de valores e ao termo inicial da correção monetária.

No que tange à alegação de omissão quanto à prescrição, assiste razão à embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e condenar a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais, deixou de se manifestar expressamente acerca da prejudicial de prescrição quinquenal arguida em contestação, o que configura omissão sanável pela via dos presentes aclaratórios.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, às pretensões de reparação civil decorrentes de falha na prestação de serviços aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação é a seguinte:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (...).”

Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

No caso concreto, tendo a demanda sido proposta em 20/04/2022, impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas eventualmente descontadas anteriormente a 20/04/2017, permanecendo exigíveis aquelas posteriores a esse marco temporal.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no ponto, para sanar a omissão, com efeitos integrativos, delimitando o período passível de restituição.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição parcial não altera a conclusão do julgado quanto à inexistência da relação jurídica e à responsabilidade da instituição financeira, mas apenas delimita o período indenizável, adequando-o aos parâmetros legais.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 20/04/2017.

Por outro lado, no que se refere às alegações de necessidade de compensação de valores e de alteração do termo inicial da correção monetária, não assiste razão à embargante.

Analisando os argumentos dos Embargantes, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro a omissão apontadas por eles relativa a compensação de valores e incidência dos juros. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

Tais matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão, ainda que de forma implícita, tendo o decisum adotado fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à correção monetária, o acórdão foi expresso ao afirmar que condena o banco a “repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ”.

A compensação de valores é matéria que, em nenhum momento, foi aventada pelo banco requerido, ora embargante, logo, trata-se de inovação recursal e, por óbvio, a sua ausência no acórdão não se configura em omissão.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto à prescrição, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 20/04/2017, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026